Tribunal: TJSP
Processo: 1057632-94.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação regressiva de ressarcimento de danos" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Ausência de afronta ao princípio da dialeticidade – Aplicação do CDC – Concessionária de serviço público que possui responsabilidade objetiva pelo ressarcimento dos danos causados, nos termos do artigo 37, § 6o da CF e artigo 22,

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação regressiva de ressarcimento de danos" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Ausência de afronta ao princípio da dialeticidade – Aplicação do CDC – Concessionária de serviço público que possui responsabilidade objetiva pelo ressarcimento dos danos causados, nos termos do artigo 37, § 6o da CF e artigo 22, parágrafo único, do CDC – Irrelevância de eventual pedido administrativo, nos termos da Resolução no 414/2010 da ANEEL – Comprovada relação de causalidade entre os fatos e os danos, através de laudos técnicos elaborados por diferentes empresas especializadas – Oscilações e queda de energia elétrica que constituem fortuito interno e previsível – Dever de ressarcir os valores comprovadamente indenizados – Sentença mantida – Matéria preliminar rejeitada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1057632-
94.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDP SÃO PAULO
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A., é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
RESIDÊNCIA S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057632-94.2019.8.26.0100 -Voto no 39855
2
VOTO No 39855
APELAÇÃO No 1057632-94.2019.8.26.0100
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: RODRIGO GALVÃO MEDINA
APELANTE
: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA S/A
APELADO
: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
RESIDÊNCIA S/A
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSO

Apelação

“Ação
regressiva
de
ressarcimento de danos” Insurgência contra a r. sentença
que julgou procedente a demanda Inadmissibilidade
Ausência de afronta ao princípio da dialeticidade

Aplicação do CDC Concessionária de serviço público que
possui responsabilidade objetiva pelo ressarcimento dos
danos causados, nos termos do artigo 37, § 6o da CF e artigo
22, parágrafo único, do CDC Irrelevância de eventual
pedido administrativo, nos termos da Resolução no
414/2010 da ANEEL Comprovada relação de causalidade
entre os fatos e os danos, através de laudos técnicos
elaborados por diferentes empresas especializadas

Oscilações e queda de energia elétrica que constituem
fortuito interno e previsível Dever de ressarcir os valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057632-94.2019.8.26.0100 -Voto no 39855
3
comprovadamente indenizados
Sentença mantida

Matéria preliminar rejeitada Recurso improvido.
1) Cuida-se de “ação regressiva de ressarcimento de
danos” julgada procedente pela r. sentença de fls. 458/465, cujo relatório se
adota.
A apelação é de EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA S/A (fls. 468/480).
Em síntese, argumenta a recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma.
Aduz que, as seguradoras, estão adotando postura
cômoda ao realizar o reembolso dos danos suportados pelos segurados sem
qualquer cautela ou maiores exigências, isso porque os segurados buscam
assistências técnicas de suas preferência que emitem laudos genéricos e
depois as seguradoras repassam os custos para as concessionárias que
prestam serviço de fornecimento de energia elétrica.
Alega que, nenhum evento específico foi alegado na inicial,
apenas a oscilação de energia, não tendo sido oportunizado para a apelada
vistoriar os imóveis segurados para verificar a possibilidade de problemas na
rede interna do imóvel segurado.
Afirma que, a apelada, não trouxe aos autos qualquer
comprovação de que os danos aventados seriam decorrentes de conduta da
Concessionária apelante, de modo que os pedidos veiculados na exordial
devem ser julgados improcedentes.
Sustenta que, o devedor não responde pelos prejuízos
resultantes de caso fortuito ou força maior se não houver se responsabilizado
por eles expressamente, nos termos do artigo 393 do Código Civil.
Diz que, se os segurados da apelada sofreram algum
dano, este foi em decorrência de culpa exclusiva de terceiro que consiste em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057632-94.2019.8.26.0100 -Voto no 39855
4
causa excludente de responsabilidade nos termos do artigo 14, §3o, II do CDC.
Aduz que, diante da ausência de requisitos para se
comprovar a existência de responsabilidade civil ou mesmo da presença de
excludente de responsabilidade, inexiste qualquer motivação legal a embasar
os argumentos utilizados na r. sentença, motivo pelo qual se revela necessária
sua reforma.
Requer que o recurso seja provido e que a r sentença seja
reformada para julgar a ação improcedente.
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls. 494/536).
Preliminarmente, afirma que o recurso não deve ser conhecido por afrontar o
princípio da dialeticidade e, no mérito, requer o não provimento do recurso.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 539/540).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 541.
Recurso regularmente processado e preparado (fls.
487/488).
É o relatório.
2) Da matéria preliminar aduzida nas contrarrazões.
Alega a recorrida na resposta apresentada que o recurso
não deve ser conhecido por afrontar o princípio da dialeticidade.
Contudo, pela simples leitura do apelo se constata que
houve expressa impugnação aos fundamentos da r. sentença, notadamente no
que tange à não comprovação do nexo de causalidade entre os danos
suportados pelos segurados da apelada e a prestação de serviço da apelante.
Assim, tendo o recurso interposto preenchido todos os
requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC e inexistindo ofensa ao princípio
da dialeticidade, fica rejeitada a preliminar arguida em contrarrazões de
apelação.
Do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057632-94.2019.8.26.0100 -Voto no 39855
5
O exame dos autos revela que a Seguradora apelada
ajuizou “ação regressiva de ressarcimento de danos”, sob o argumento de que
nos dias 10/02/2017, 08/11/2017, 05/11/2018 e 31/01/2018 as unidades
consumidoras dos segurados “José Ailton Amorim”, “Maria Lazarina da Silva
Nascimento”, “Edi Aparecido Ribeiro” e “Sérgio Valdo Souza Ferreira” foram
afetadas por distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição
administrada pela Concessionária apelante, que causaram danos a aparelhos
eletroeletrônicos, ensejando o pagamento de indenização no valor total de R$
3.247,65 (três mil duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e cinco
centavos).
Houve contestação (fls. 104/119), com a juntada de
documentos, e réplica (fls. 167/226), com a juntada de novos documentos.
Sobreveio a r. sentença (fls. 195/196), que julgou
procedente a ação para condenar a apelante ao pagamento do montante
apontado pela Seguradora apelada, devidamente atualizado e acrescido de
juros de mora, além do pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da
condenação.
Daí a irresignação da apelante, que não comporta
provimento.
Inicialmente é oportuno observar que não há dúvidas de
que a relação jurídica existente entre a apelante e a apelada está regulada
pelo Código de Defesa do Consumidor, posto serem os segurados
consumidores finais dos serviços de fornecimento de energia elétrica
prestados pela apelante.
No caso vertente, está demonstrado pelos documentos de
fls. 36/88 que nos dias 10/02/2017, 08/11/2017, 05/11/2018 e 31/01/2018 as
unidades consumidoras dos segurado “José Ailton Amorim”, “Maria Lazarina
da Silva Nascimento”, “Edi Aparecido Ribeiro” e “Sérgio Valdo Souza Ferreira”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057632-94.2019.8.26.0100 -Voto no 39855
6
foram afetadas por oscilações/queda de energia elétrica que causaram a
queima de aparelhos eletroeletrônicos, conforme laudos técnicos e orçamentos
em fls. 38/41, 52/56, 69 e 79.
Assim, tendo a Seguradora apelada indenizado os
consumidores segurados pelos danos ocorridos, nos termos das apólices de
seguro pactuadas, ela se sub-roga nos direitos e ações daqueles contra a
empresa apelante (responsável pelos danos), conforme dispõe o art. 786 do
Código Civil.
A propósito, a Súmula 188 do STF estabelece que:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do
dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de
seguro”.
No que se refere à responsabilidade da apelante, que é
concessionária prestadora de serviço público, deve ela responder
objetivamente pelos danos causados, nos termos do artigo 37, § 6o da
Constituição Federal e artigo 22, parágrafo único, do CDC.
Assim, embora o artigo 14, § 3o, incisos I e II, da Lei no
8.078/90 disponha que o fornecedor de serviços não será responsabilizado
quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a
inexistência de defeito no serviço prestado, a apelante não se desincumbiu
desse ônus, já que o relatório em fls. 152/163 nada comprova nesse sentido,
de modo que inaplicável essa excludente de responsabilidade.
É oportuno observar que, independentemente de eventual
requerimento administrativo, na forma prevista na Resolução n° 414/2010 da
ANEEL, a responsabilidade da apelante não pode ser afastada, não havendo
que se falar na responsabilidade do consumidor pelos danos constatados,
tampouco na ocorrência de fortuito externo.
Isso porque, sendo a apelante administradora da rede de
distribuição de energia elétrica, deve adotar mecanismos para evitar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057632-94.2019.8.26.0100 -Voto no 39855
7
descargas atmosféricas afetem seu sistema elétrico, que obviamente é sempre
atingido por raios quando ocorrem fortes tempestades.
Dessa forma, sendo certo que as redes elétricas são
frequentemente atingidas por raios atmosféricos, que acabam por constituir
fatos previsíveis, deve a apelante estar preparada para evitar que tais
descargas afetem seu sistema de distribuição e, consequentemente,
danifiquem os aparelhos eletroeletrônicos de seus consumidores, razão pela
qual as descargas atmosféricas são consideradas como fortuito interno, que
não afastam a responsabilidade da apelante.
Ademais, evidenciada a ocorrência de danos em diversos
aparelhos eletroeletrônicos do segurado, em um mesmo dia em que foi
relatada a ocorrência de oscilações e quedas no fornecimento de energia
elétrica, se conclui que os danos ocorreram em razão de falha no fornecimento
de energia elétrica, que pode ter sido causada por descargas atmosféricas,
inexistindo suspeita de que os danos ocorreram por culpa exclusiva dos
segurados.
Além disso, conforme bem salientou a Seguradora
apelada, os laudos técnicos apresentados foram elaborados por empresas
técnicas especializadas, contratadas pelo próprio consumidor segurado,
inexistindo suspeita acerca de sua idoneidade, sendo que são especificados
os aparelhos danificados, com regular informação sobre as causas dos
respectivos danos (oscilações/quedas de energia/descargas atmosféricas).
Sendo assim, demonstrada a relação de causalidade entre
os fatos e os danos (queima de aparelhos), resta configurada a
responsabilidade objetiva da apelante, que justifica o dever de ressarcir a
Seguradora apelada pelos danos comprovadamente indenizados, conforme
comprovantes de pagamento em fls. 44, 58, 71 e 82.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:
“Cerceamento de defesa
Não reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057632-94.2019.8.26.0100 -Voto no 39855
8
Princípio da persuasão racional (CPC, artigos 355 e 370, parágrafo único)
Natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do
processo Preliminar afastada. Ação regressiva de ressarcimento de danos
Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado
Prescrição
Não
reconhecimento Inteligência do artigo 27 do CDC Aplicação do prazo de
cinco anos Precedentes Oscilação de energia elétrica que provocou danos
em equipamento do segurado Responsabilidade objetiva da concessionária
prestadora de serviço público pelos danos causados, nos termos do artigo 37,
§6o da Constituição Federal - Falha na prestação do serviço - Nexo causal
entre o evento e os danos materiais efetivamente comprovados - Fornecedora
de energia elétrica que não se desincumbiu do ônus de comprovar culpa
exclusiva da vítima ou hipótese de caso fortuito ou força maior - Hipótese de
fortuito interno que não enseja a isenção de responsabilidade da fornecedora
Dever de indenizar reconhecido
Ação procedente
Sentença mantida
RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23. Recurso não
provido”.
(AP
no
1031255-44.2019.8.26.0114;
Relator
Des.
Henrique
Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP; J.
11/06/2020).
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
Prestação de serviços
Energia Elétrica
Danos a equipamentos de
segurados da autora Sentença que julgou procedente o pedido Pretensão
de reforma. INADMISSIBILIDADE: A Seguradora que paga indenização sub-
roga-se nos direitos dos segurados. Aplicação do art.786 do Código Civil,
Súmula 188 do STF e do CDC. Legitimidade passiva da concessionária de
energia elétrica reconhecida. Vistoria realizada por empresa especializada que
deve ser considerada válida. Desnecessidade de pedido prévio administrativo.
Cerceamento de defesa não configurado. Verba honorária bem fixada pelo
Juízo. Aplicação do princípio da sucumbência. Sentença mantida.
PRELIMINAR CARÊNCIA DA AÇÃO INÉPCIA DA INICIAL Alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057632-94.2019.8.26.0100 -Voto no 39855
9
ausência de documentos essenciais para a propositura da ação. ANÁLISE
COM O MÉRITO: Questão que se confunde com o mérito, devendo com este
ser
apreciada.
RECURSO
DESPROVIDO”.
(AP
no
1034403-08.2019.8.26.0100; Relator Des. Israel Góes dos Anjos; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP; J. 07/05/2020).
Destarte, malgrado os esforços de argumentação do
ilustre procurador da apelante, as razões expendidas no recurso não abalam
os fundamentos da r. sentença.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor RODRIGO GALVÃO
MEDINA, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Por derradeiro, deixa-se
de majorar os honorários advocatícios, a teor do artigo 85, § 11, do CPC,
porque foram fixados no patamar máximo na respeitável sentença.
3) Ante o exposto, rejeita-se a matéria preliminar e nega-
se provimento ao recurso.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator